Tribunal: TJDFT
Processo: 0714401-07.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO POR TIO POR AFINIDADE, POR DIVERSAS VEZES, CONTRA DUAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DAS VÍTIMAS, CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS DAS INFORMANTES E DAS TESTEMUNHAS INDIRETAS. TIO POR AFINIDADE. AGRAVANTE DA ALÍNEA “F” DO INCISO II DO ART. 61 E INCISO II DO ART. 226, AMBOS DO CP. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). MAIS DE 6 (SEIS) CRIMES. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A conduta de ter conjunção carnal ou de praticar outro ato libidinoso, de forma livre e consciente, com menor de 14 (catorze) anos, é fato que se amolda ao art. 217-A do Código Penal.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, quando harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. A jurisprudência entende que o depoimento de informante, ao corroborar as declarações da vítima, é elemento que se soma ao acervo probatório para embasar a convicção quanto à autoria. Ademais, a prova testemunhal, mesmo que indireta (testemunha de ouvi dizer), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima, também é apta a embasar a condenação.
4. Mantém-se a causa de aumento de pena do art. 226, inc. II, do Código Penal, porque o réu exercia cuidado, proteção e autoridade sobre as vítimas, na qualidade de tio por afinidade.
5. O STJ afetou o julgamento do Tema Repetitivo n. 1215, o qual definirá se, nos crimes contra a dignidade sexual, configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, “f”, e da majorante específica do art. 226, II, ambas do Código Penal. Enquanto não pacificada a questão, esta Relatoria mantém o entendimento quanto à dupla apenação, razão pela qual se deve afastar, de ofício, a incidência da agravante.
6. Segundo entendimento jurisprudencial, a fração do aumento de pena em razão do crime continuado é proporcional ao número de crimes, nos seguintes termos: dois crimes, o aumento fica no mínimo de 1/6; três crimes, 1/5; quatro crimes, 1⁄4; cinco crimes, 1/3; seis crimes, 1⁄2; sete crimes ou mais, 2/3. Constatado que foram mais de 6 (seis) crimes, ao longo de dilatado lapso temporal, correta a incidência da fração de 2/3 (dois terços).
7. As medidas protetivas de urgência, diante de sua natureza cautelar, devem perdurar e produzir efeitos até o trânsito em julgado da condenação.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.